Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750161-98.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA. contra a r. decisão exarada no ID 54245605, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão de concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante. No agravo interno interposto no ID 54445300, a agravante alega que trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, na medida em que seu representante legal se trata de pessoa isenta da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, além de a própria empresa estar passando por uma grave crise financeira. Com estes argumentos, a agravante postula a reconsideração da r. decisão a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno não se prestam à conclusão pretendida, uma vez que os documentos não demonstram que a agravante, pessoa jurídica, se enquadra nos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Ademais, registre-se que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 54245605. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 às 10:51:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora